Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-33.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021096-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 21.839.474/0001-00 (RECORRIDO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), EDSON ARI HACK - CPF: 452.164.281-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021096-33.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrido(s):

H M Serviços

Edson Ari Hack

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA PARA O REPRESENTANTE DA EMPRESA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se os consumidores solicitam transferência de titularidade da linha telefônica e a empresa transfere de forma equivocada para o representante da empresa, bem como mesmo após concessão liminar bloqueia a linha telefônica, estes fatos configuram
falha na prestação do serviço gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, e por consequente, DETERMINAR que a Requerida realize a transferência de titularidade da linha (66) 3423- 7070, em favor da autora HM Serviços e Manutenção, com a observância de seu correto endereço; b) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles
, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”.

No presente caso, os Reclamantes alegam que em 11.05.2019, solicitaram a transferência de titularidade da linha (66) 3423-7070, que pertencia a empresa H M Indústria e Comércio LTDA EPP para a empresa H M Serviços e Manutenção Eirelli.

Após trinta dias do pedido de transferência da titularidade da linha, o representante da empresa Autora entrou em contato com a ré para certificar a ocorrência da transferência, entretanto, ainda não havia sido realizado, tendo a reclamada solicitado novo documento complementar. Em 22.06.2021, foi respondida a solicitação de transferência com a informação de que não seria possível a concretização do pedido por haver divergência cadastral nos dados da empresa cedente da linha (H M Indústria).

Ocorre que o erro cadastral foi realizado pela empresa de telefonia, visto que transferiu a titularidade para o nome do representante da empresa H M Serviços, o autor Edson Ari Hack e a partir de então não mais conseguiram dar continuidade ao processo de transferência da linha para a empresa autora, bem como não fora encaminhado as faturas para pagamento, mesmo após diversas reclamações, conforme protocolos de nº
2021060747701 em 17/06/2021; 2021567599793 em 04/07/2021; 2021469081756 em 08/07/2021; 2021469091293 em 08/07/2021; 2021570344796 em 12/07/2021. 2021877258753 em 03/08/2021.

Em contrapartida a empresa de telefonia aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, pois os serviços foram prestados conforme se denota nas contas anexadas nas razões recursais, portanto, não há que se falar em indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que de fato ocorreu a troca da titularidade da linha (66) 3423-7070, que pertencia à empresa H M Indústria e Comércio LTDA EPP, para o autor Edson Ari Hack, sem que tenha sido efetuada tal solicitação.

Denoto também que em 02.09.2021, foi deferido o pedido liminar para que a reclamada, no prazo de cinco dias realizasse a transferência da linha telefônica para a empresa HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI – EPP, bem como se abstesse de suspender os serviços dessa linha e incluir os nomes dos requerentes nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA).

Contudo, em 23.09.2021, os autores demonstraram que as faturas continuavam em nome do senhor Edson Ari Hack e a linha foi cancelada, o que restou caracterizado a falha na prestação dos serviços da ré.

Desta forma, entendo que ainda que um dos autores seja pessoa jurídica, restou configurado lesão a sua honra no momento em que houve o corte da linha telefônica por culpa da reclamada que não efetuou a transferência de titularidade de maneira correta.

Cabe acrescentar que a linha (66) 3423-7070, somente foi transferida em 10.09.2021, ou seja, quatro meses após o pedido formulado de transferência.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), para cada reclamante. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023